Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMENTA: CIVIL, EMPRESARIAL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. VALOR DE DÍVIDA IMOBILIÁRIA. GOODWILL. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença, homologou laudo pericial contábil e declarou apurados os haveres do sócio retirante em R$ 1.417.186,26.
2. Embargante alega omissão e contradição no julgado, apontando adoção de critérios inconciliáveis na avaliação dos ativos e passivos da empresa, além de desconsideração de laudo pericial específico e de decisões anteriores sobre a existência de goodwill.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto ao valor reconhecido da dívida imobiliária junto à TERRACAP; e (ii) estabelecer se há omissão quanto à necessidade de exclusão do goodwill da apuração de haveres, em razão de decisão preclusa que reconheceu sua inexistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 4.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 4.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. Na hipótese, não obstante as razões invocadas nos embargos declaratórios opostos, não assiste razão à parte embargante. O acórdão recorrido fundamenta que o valor da dívida junto à TERRACAP, em 31/12/2014, foi corretamente fixado em R$ 1.317.051,28, conforme documento da própria TERRACAP e balanço patrimonial da empresa, afastando a atualização proposta no laudo pericial específico, elaborado anos após a resolução societária. 6. O julgado esclarece ter o laudo de ID 131986356 realizado avaliação mercadológica em 2021, desconsiderando os registros contábeis da época da retirada do sócio, o que não se coaduna com os critérios legais para apuração de haveres. 7. Quanto ao goodwill, o acórdão observa adequadamente a cronologia das decisões proferidas na origem e reconhece que houve produção de nova prova pericial, com inclusão do goodwill, conforme decisão posterior que precluiu a anterior, sendo legítima a metodologia adotada pelo perito judicial.
8. O acórdão embargado conclui ter sido a prova técnica produzida por auxiliar do Juízo, fundamentada nos documentos colacionados e elaborada em estrita observância aos parâmetros legais e científicos à espécie, sendo insuficientes os argumentos lançados pela parte agravante no intuito de infirmá-la.
9. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 9.1. A simples menção ao interesse de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer vício na decisão, conforme jurisprudência do STJ. 9.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vício de omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.